Tribunal: TJBA
Processo: 0000562-56.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000562-56.1997.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RODOROSS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINção

dO
FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA.
DEMORA
POR
CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE A
O ÓRGÃO JURISDICIONAL.

VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n°
0000562-56.1997.8.05.0080
,
em que figuram como Recorrente, o
ESTADO DA BAHIA
e Recorrido,

RODOROSS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator